Tribunal: TJMT
Processo: 1007921-66.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007921-66.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO SANTOS DE MORAES - CPF: 495.733.651-20 (RECORRIDO), ROBSON ADRIANO MACHADO - CPF: 304.412.328-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1007921-66.2021.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

OI S/A

Recorrido(s):

RICARDO SANTOS DE MORAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – MERA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha na prestação, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo da recorrida.

A declaração de inexigibilidade do débito em testilha é medida suficiente para reparar o dano causado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para:

a)
CONDENAR a Reclamada, a pagar a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a parte Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente os débitos em discussão neste processo.

c) Expeça-se ofício ao “serasa limpa nome” a fim de que proceda com a baixa na inscrição restritiva do nome da parte autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge em face da r. sentença sustentando que inexistem razões que a justifique. Sustenta não haver provas do aludido dano moral. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ou alternativamente a redução do quantum fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões recursais, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

O recorrido aduz recebeu diversas cobranças por débitos prescritos.

Em que pese as alegações do Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo à parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a ser negativação.

Não obstante a cobrança seja indevida, tal fato, por si só, não justifica a reparação civil, mormente por não existir provas de lesão à direito personalíssimo da recorrida, AINDA MAIS QUANDO MAIS QUE DEMONSTRADO QUE TUDO NÃO PASSOU DE MERA COBRANÇA SEM MAIORES PROBLEMAS, dentro do entendimento corriqueiro desta Turma Recursal.

Por fim, anexo histórico de restrições do SPC/SCPC e consulta do Serasa, consultados por esse relator na verificação de inexistência de restrição efetuada pela recorrente, vejamos:

São Paulo, 22 de Março de 2023

Carta Nº
HA0323048378

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
49573365120

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 49573365120:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0232968369

10/04/2017

31/07/2017

10/08/2017

03/08/2020

145,96

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20193340512

29/10/2019

21/05/2021

10/06/2021

29/04/2022

89,24

Empresa

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000030.2707532

07/06/2021

28/06/2021

29/03/2027

05/07/2021

§

42,90

Empresa

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000030.2900189

08/12/2021

03/01/2022

25/01/2022

17/01/2022

§

161,59

Empresa

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000030.2900192

08/12/2021

03/01/2022

25/01/2022

04/02/2022

47,70

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022485231

31/10/2019

04/07/2022

18/07/2022

08/12/2022

138,66

Empresa

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000030.3136849

05/07/2022

25/07/2022

13/08/2022

07/11/2022

1.625,04

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003577228202209

15/09/2022

05/10/2022

19/10/2022

14/10/2022

§

342,41

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144035000503

28/10/2022

26/11/2022

09/12/2022

04/01/2023

53,73

Empresa

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000003261334

07/11/2022

28/11/2022

12/12/2022

05/12/2022

§

231,99

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144035000503

28/11/2022

03/01/2023

15/01/2023

06/02/2023

108,17

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144035000503

28/12/2022

05/02/2023

17/02/2023

19/02/2023

217,70

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022883867

30/10/2020

15/12/2022

29/12/2022

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022485231

31/10/2019

15/12/2022

29/12/2022

138,66

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Ou seja, sua pontuação se mostra baixa pela existência de negativações, não sendo a cobrança em testilha, friso, sequer incluída nos órgãos de proteção ao crédito, a razão de ter frustrado eventual transação almejada pelo consumidor.

Saliento ainda que, a elevação de referida pontuação não decorre de simples baixa de apontamentos, mas sim pela regularidade financeira do pesquisado, a qual é observada ao longo do tempo.

Logo, não há provas de que a dívida em testilha tenha ingerido no score da parte autora a ponto de lhe causar abalo a ensejar reparação.

Registro que há julgados no mesmo sentido, de minha relatoria, nos feitos de n° 1033959-27.2021.8.11.0001, 1012681-67.2021.8.11.0001, 1011480-40.2021.8.11.0001 e 1033489-30.2020.8.11.0001.

Por mais que a cobrança indevida de valores possa causar certos dissabores, esta não tem o condão de ensejar a reparação civil, uma vez que não suplantam o mero aborrecimento.

A declaração de inexistência de débitos e rescisão contratual são medidas que se mostram suficientes para reparar o prejuízo suportado.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023